Tribunal: TJDFT
Processo: 0740556-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. DEFERIMENTO. PRIMEIRO PEDIDO. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. DILIGÊNCIAS DO CREDOR. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE. TEMAS REPETITIVOS.
1. A pesquisa eletrônica de busca patrimonial é decorrência lógica advinda do inadimplemento do devedor, cuja utilização deve ser analisada no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a razoabilidade do pedido e a ausência de algum fator impeditivo, como a reiteração excessiva ou injustificada.
2. Uma vez intimado/citado para pagamento e não o efetuando voluntariamente, tampouco apresentando propostas tendentes à quitação do débito, o executado se submete ao princípio legal de que a execução se processa no interesse do credor, podendo este envidar todos os esforços legais para a satisfação do seu crédito.
3. Consoante os Temas Repetitivos 631/STF, 239 e 425 do STJ não se exige o esgotamento das diligências extrajudiciais para realização das providências de penhora on line.
4. Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário a exequente não obterá as informações, por serem protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.